Tribunal: STF
Processo: HC 232294
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus 177.494, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NATUREZA EMERGENCIAL DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A ausência de manifestação da defesa técnica em momento anterior à decisão que converte o flagrante em preventiva não viola o art. 282, § 3º, do CPP, ante a natureza emergencial da medida cautelar. 



    2. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019.) 



    4. O deferimento do pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, depende da comprovação inequívoca de que o recorrente esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Referidos requisitos não foram comprovados no presente caso. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “15 [quinze] gramas de crack e 3 [três] invólucros de cocaína e “R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) em espécie; anotações possivelmente ligadas ao tráfico e um rolo de saco plástico utilizado para a embalagem de drogas”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou recurso em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento. O agravo regimental interposto também foi improvido, nos termos da decisão supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva e no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.



    Aduz que “houve afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, visto que o paciente já estava acompanhado de advogado desde o momento da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Nesse ínterim, verifica-se que os patronos do paciente, que já estavam cadastrados nos autos, não foram intimados para contrapor pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, bem como sobre a decisão de homologação e conversão do flagrante em preventiva proferida pelo magistrado.”.



    Defende, ainda, ser possível a concessão da prisão domiciliar na hipótese, uma vez que o paciente “possui atualmente 70 anos e encontra-se acometido por um câncer de próstata, que exige tratamento especializado, o que não foi fornecido pela unidade prisional em que o executado permaneceu preso preventivamente (Cadeia Pública de Carlópolis/PR).”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar writ, a fim de que seja reconhecida a nulidade absoluta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna que seja concedida a prisão domiciliar do paciente, em caráter de urgência. No mérito, aguarda seja concedida o writ em caráterdefinitivo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme consignado, não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva sem a oitiva da defesa, visto que é assente neste Tribunal que a ausência de manifestação da defesa técnica em momento anterior à decisão que converteu o flagrante em preventiva constitui mera irregularidade, "desde que observadas as garantias processuais inerentes ao processo penal constitucional" (HC n. 473.991/SC. relator Ministro Laurita Vaz. Sexta Turma. Dje 4.9.2019), como na espécie.



    [...]



    Por sua vez, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública. 



    Com efeito, registrou o decreto que "o autuado é reincidente e possui antecedentes no Estado do Paraná, consoante se extrai da certidão de mov. 9.1, feito 0000019-56.1998.8.16.0098 (tráfico); 0000040-39.2008.8.16.0144 (estelionato, com extinção da pena em 2018); 1994072-00.0000.0.00.004 (Ourinhos); 1999027- 00.0000.0.00.0018 (Ourinhos). Não foi juntada aos autos certidão e antecedentes do Estado de São Paulo, onde reside o autuado. Mesmo em se considerando a certidão do Paraná, é possível constatar que é reincidente e ainda possui antecedentes, inclusive pelo tráfico de drogas, como ele mesmo admite". 



    Nestes termos, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. 



    No que diz respeito ao pleito de deferimento de prisão domiciliar, ratifica-se a conclusão posta de que, consoante destacado pela Corte estadual, não há nos autos comprovação inequívoca acerca da debilidade do recorrente por motivo de doença grave, tampouco está demonstrado que o estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido não possui condições de lhe prestar assistência médica adequada, sendo insuficiente a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no presente caso. 



    Assim, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da benesse, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    [...]



    Ante o exposto — o presente entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal —, nego provimento ao agravo regimental.”



    No tocante à alegada nulidade da decisão do Juízo de primeiro grau, a qual decretou a custódia cautelar do paciente, o Tribunal a quo assentou que “a ausência de manifestação da defesa técnica em momento anterior à decisão que converteu o flagrante em preventiva constitui mera irregularidade, "desde que observadas as garantias processuais inerentes ao processo penal constitucional" (HC n. 473.991/SC. relator Ministro Laurita Vaz. Sexta Turma. Dje 4.9.2019), como na espécie.



    Neste contexto, cabe referir que esta Suprema Corte sufraga entendimento “no sentido de que a custódia preventiva prescinde de anterior ciência do destinatário, considerado o risco de frustração e a urgência inerente à medida” (HC 207.608, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021). Nesse sentido, colho os seguintes precedente:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 215.086-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/6/2022)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. A prisão preventiva prescinde de audição prévia do destinatário, considerado o caráter urgente da medida. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TÓXICO – APREENSÃO. Decorrendo a custódia da prática dos crimes de integração a organização criminosa e tráfico de drogas, a teor da apreensão de duas porções de maconha, cartão bancário de corréu, extratos de contas e anotações, bem assim R$ 3.000,00 em espécie, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.” (HC 175.710, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/06/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU PARA A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 204.326-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2021)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTORSÃO E FURTO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO INTIMADA A DEFESA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ESSA MEDIDA. PRISÃO CAUTELAR: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus é prejudicado apenas quando a sentença condenatória, que mantém o réu preso, vale-se de fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente. 2. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mantidos com a prolação do julgado objeto da presente impetração, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. 3. A ausência de intimação da defesa do Paciente para contrarrazoar o recurso em sentido estrito decorreu da natureza cautelar da matéria nele deduzida, com o contraditório diferido e aplicação extensiva da excepcionalidade do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, não se evidenciando flagrante nulidade. 4. Ordem denegada.”(HC 122939, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/10/2014)



    Sob prisma diverso, quanto aos fundamentos da custódia cautelar, observo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública. Com efeito, registrou o decreto que "o autuado é reincidente e possui antecedentes no Estado do Paraná, consoante se extrai da certidão de mov. 9.1, feito 0000019-56.1998.8.16.0098 (tráfico); 0000040-39.2008.8.16.0144 (estelionato, com extinção da pena em 2018); 1994072-00.0000.0.00.004 (Ourinhos); 1999027- 00.0000.0.00.0018 (Ourinhos).”



    Desta sorte, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante o risco de reiteração delitiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.556-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2022) 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PEÇA SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Da análise dos autos, verifica-se não ser o caso de concessão da ordem de ofício, na medida em que ausente situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. A parte impetrante não instruiu a peça com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Circunstância que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “a irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior”. Precedentes. 4. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022) 



    Noutro giro, no versado sobre a concessão da prisão domiciliar, o STJ estatuiu que, “consoante destacado pela Corte estadual, não há nos autos comprovação inequívoca acerca da debilidade do recorrente por motivo de doença grave, tampouco está demonstrado que o estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido não possui condições de lhe prestar assistência médica adequada, sendo insuficiente a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no presente caso.” 



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado’ (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 148.216-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/12/2017)



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DE GRAVE PATOLOGIA CUJO TRATAMENTO DEMANDE CUIDADOS ESPECIAIS, BEM ASSIM DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICOS ADEQUADOS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS – PRECEDENTES – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DESTE “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 176.226-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso De Mello, DJe de 7/10/2020)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim, é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 04.06.2004). 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada. (HC 85.092, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/6/2008)



    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente